Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000757-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (PACIENTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 035.034.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.856.941-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – AVENTADA A NULIDADE DA DECISÃO POR
ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA E INOBSERVÂNCIA AO ART. 413, § 3o, DO CPP – INVIABILIDADE –
COMEDIMENTO QUE NÃO IMPLICA EM ÓBICE À FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA – DESVINCULAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ –
APONTADA
A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 50 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE POR ESTA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
–
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Embora não seja permitido ao juiz togado manifestar-se na pronúncia para além da demonstração das razões de convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria, o Superior Tribunal de Justiça compreende que este comedimento não implica em óbice à fundamentação quanto à prisão preventiva, pois desvinculada do mérito da ação penal (Nesse sentido: HC 431130/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 02.02.2018).

2.

À conta da legítima motivação “
per relationem
” adotada pelo magistrado na decisão de pronúncia, e,
em observância ao princípio da colegialidade,
é de ser mantida a decisão constritiva, quando os motivos que levaram a imposição do claustro já foram anteriormente analisados por esta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vagner da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente ao pronunciá-lo pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em apertada síntese, os impetrantes asseveram que “
a decisão de pronúncia, no que se refere à manutenção do paciente no ergástulo, não apresenta fundamentação idônea, sendo proferida com argumentos genéricos e, por vezes, com excesso de linguagem, deixando de analisar as peculiaridades do caso e acerca da substituição da prisão cautelar por medidas do artigo 319, do CPP”
(id. 30859958, p. 03).

Consignam, nesse sentido, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja por não expor, concretamente, a presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, seja por enaltecer a versão acusatória no tocante à materialidade e indícios de autoria delitiva, revelando eloquência acusatória, em inobservância ao art. 413, § 3o, do CPP.

Expõem que “
o argumento de que existem indícios de que Vagner possui envolvimento com a facção criminosa, além de claramente incutir temor nos jurados, não passa de mera conjectura
”, sem perder de vista que “
o paciente é primário e não responde a outra ação penal por qualquer crime, muito menos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e/ou organização criminosa”
(id. 30859958, p. 09).

Enaltecem os predicados ostentados pelo paciente, a dizerem com paternidade responsável, residência fixa e emprego lícito, a fim de concluírem pela viabilidade da substituição do cárcere cautelar por medidas alternativas de menor gravidade, nos termos do art. 319 do CPP.

Invocam precedentes deste Tribunal de Justiça em que fora concedida a liberdade a acusados por práticas de crime análogo, enfatizando ainda que, no caso em estima, a vítima do suposto crime de homicídio tampouco suportou lesões corporais em virtude do atentado.

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntaram documentos.

A liminar restou indeferida em
24.01.2019
(Id. 31197998).

Informes devidamente subscritos
(Id. 32032990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (Id. 32511965).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelos impetrantes não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente.

Conforme consta, o paciente foi pronunciado pela prática dos delitos de homicídio qualificado na modalidade tentada e tráfico de entorpecentes, porque, no dia 19 de agosto de 2019, em via pública, na Comarca de Rondonópolis/MT, visando assegurar a ocultação de outro crime, teria tentado ceifar a vida de
Renato Teixeira Barbosa,
policial civil no exercício de sua função,

lançando contra ele o veículo que conduzia, além de, nas mesmas circunstâncias, ter transportado drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao pronunciar o paciente, o magistrado singular assentou a subsistência dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, decretada em sede de audiência de custódia com o fito de resguardar a ordem pública.

Nesse cenário, não se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado de primeiro grau se valeu
de remissão à decisão pretérita (fundamentação
per relationem
), prática admitida por nossos Tribunais.

Para o STJ, “
nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
" (STJ. Sexta Turma. HC 327.069/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 03/02/2016).

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) que
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Quanto à presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, o juízo impetrado invocou a imprescindibilidade da segregação preventiva, decretada, dentre outros fundamentos, devido à “
repercussão que o fato apresenta, já que atenta contra vida de dois policiais durante os usos de suas funções e pela indicação de que a tentativa de homicídio se deu para garantir a impunidade no tráfico de entorpecentes
” (id. 30859966, p. 01), ponderando, ainda, na pronúncia, que “
existem indícios de que o denunciado Vagner possui envolvimento com a facção criminosa
” (id. 30859982, p. 12).

Vale destacar que o decreto prisional já foi analisado por esta e. Corte no julgamento do
habeas corpus
1012525-53.2019.8.11.0000, ocasião em que
a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, por maioria
(id. 30971466).

Nesses termos, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã, tem-se que
“
a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá ‘título novo’,
de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus,
se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado
”
(Quinta Turma. RHC 121.625/AL. Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca. Julgado em 04/02/2020. DJe 10/02/2020), como se verifica no caso em tela.

Assim sendo, e à luz do princípio da colegialidade, é de ser mantida a decisão constritiva.

Por seu turno, no que diz com a almejada nulidade da pronúncia quanto à manutenção do claustro
,
registre-se que, embora não seja permitido ao juiz togado manifestar-se na aludida decisão para além da demonstração das razões de convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria, o Superior Tribunal de Justiça compreende que este comedimento não implica em óbice à fundamentação quanto à prisão preventiva, pois desvinculada do mérito da ação penal, motivo por que não é possível concluir pelo apontado excesso de linguagem (Nesse sentido: HC 431130/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 02.02.2018).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020